Tribunal: TJMT
Processo: 1010409-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010409-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), NOTARI, D ALVIA, NICOLA & TACCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 26.247.808/0001-61 (AGRAVANTE), SPVCRED II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 26.433.778/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GAIA CRED III COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JORGE NICOLA JUNIOR - CPF: 300.656.848-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO EXPRESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, ao julgar improcedente impugnação de crédito apresentada no âmbito de recuperação judicial, fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 15.000,00 em favor dos patronos da recuperanda, rejeitando embargos de declaração sobre o critério de arbitramento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo proveito econômico elevado e mensurável, é possível fixar honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, ou se, em tais hipóteses, é obrigatória a observância do percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.

4. Havendo proveito econômico mensurável e expressivo na impugnação de crédito, não se justifica a fixação de honorários por equidade, devendo ser observado o percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme determina o art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese firmada
:
“É incabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o proveito econômico da demanda for expressivo e mensurável.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Seção, j. 16.12.2020 (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NOTARI, D’ALVIA, NICOLA & TACCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Impugnação de Crédito” (Processo no 1011507-63.2022.8.11.0041), proposta por SPVCRED II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (antiga GAIA CRED III COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS), julgou improcedente a impugnação e condenou a agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade no valor de R$ 15.000,00, em favor dos patronos do Grupo Colombo, representados pela agravante, rejeitando, em seguida, os embargos de declaração opostos para readequação do critério de arbitramento (cf. Ids. no 161267310 e 185988354 – autos de origem).

Inconformada, a agravante sustenta que o valor fixado a título de honorários advocatícios não observou a regra geral prevista no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, devendo ser aplicado o percentual mínimo de 10% sobre o valor da pretensão econômica em discussão, que alcança R$ 92.523.908,29, correspondente à diferença entre o crédito habilitado pelo administrador judicial e o montante pretendido pela agravada.

Defende que a sentença contrariou os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) e pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255), que vedam a aplicação do art. 85, §8o, do CPC em hipóteses de elevado proveito econômico, impondo-se, assim, o arbitramento percentual.

Ao final, requer o provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada, determinando a fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor em discussão, bem como a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC (cf. Id. no 278719882).

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado (cf. id. no 285072887).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (cf. id. no 321630386).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pela agravada no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo Colombo.

O recurso merece provimento.

Analisando os autos, verifica-se que a parte agravada SPVCRED II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS apresentou impugnação de crédito visando majorar o valor arrolado pelo Administrador Judicial de R$ 54.507.250,61 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e sete mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos) para R$ 147.031.158,90 (cento e quarenta e sete milhões, trinta e um mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa centavos), conforme exordial de id. n° 80835339 – autos de origem.

O Grupo Colombo, representado pela agravante, apresentou defesa técnica contestando a pretensão da impugnante, tendo o Administrador Judicial opinado pela manutenção do crédito no valor originalmente arrolado. Ao final, o juízo de origem julgou improcedente a impugnação e condenou a impugnante ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A agravante, na qualidade de sociedade de advogados que representou o Grupo Colombo nos autos de origem, insurge-se contra a fixação dos honorários por equidade, sustentando que, havendo proveito econômico mensurável e expressivo, os honorários deveriam ser fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC, em percentual não inferior a 10% sobre o valor do proveito econômico discutido nos autos.

Assiste razão à agravante.

O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, o § 8o do mesmo dispositivo prevê que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

No caso em análise, é incontroverso que o proveito econômico discutido nos autos de origem corresponde à diferença entre o valor do crédito arrolado pelo Administrador Judicial (R$ 54.507.250,61) e o valor pretendido pela impugnante/agravada (R$ 147.031.158,90), totalizando R$ 92.523.908,29 (noventa e dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, novecentos e oito reais e vinte e nove centavos).

Trata-se, portanto, de valor expressivo e perfeitamente mensurável, o que afasta a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, firmou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

Esta Primeira Câmara de Direito Privado, em casos análogos envolvendo impugnações de crédito no âmbito da recuperação judicial do Grupo Colombo, tem adotado o mesmo posicionamento, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico discutido nos autos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008706-11.2019.8.11.0000 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DESPROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO DO IMPUGNANTE E PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PATRONO DA IMPUGNADA (1008706-11.2019.8.11.0000) – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 – CONDENAÇÃO DA IMPUGNANTE/CREDORA NOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO POR ELA (CREDORA) NOS AUTOS DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 85, §2o DO CPC, JÁ CONSIDERANDO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11 DO CPC).

Devem ser acolhidos os embargos de declaração se presente a alegada contradição e omissão, pertinente, no caso, inclusive, o julgamento em conjunto de dois agravos de instrumento interpostos contra a mesma decisão agravada.

No julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, verbis: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Conforme julgamento paradigma do STJ, em razão da improcedência da impugnação de crédito apresentada pela credora nos autos da recuperação judicial, pertinente sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbências sobre o valor do benefício econômico perseguido e não obtido, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

(N.U 1008694-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MASSA FALIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA -– INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – LITIGIOSIDADE INSTAURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO QUE DEFENDE INTERESSES DA MASSA FALIDA, AINDA QUE TENHA TRABALHADO COMO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PLAUSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA – NÃO ACOLHIMENTO – VERBA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DECRETO DE PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DE DESISTÊNCIA – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – DECISÃO DO AGRAVO MANTIDA.

Possui legitimidade ativa para buscar a fixação de honorários advocatícios, o advogado que defende os direitos e aufere vantagens à massa falida, ainda que tenha ele trabalhado como administrador judicial.

Mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios em incidente de impugnação ao crédito, em face do princípio da causalidade, devendo a parte que deu causa ao incidente ser condenada ao pagamento da verba, podendo-se utilizar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, ou seja, de apreciação equitativa, observando-se os incisos do artigo 85, § 2o do CPC, mas não se vinculando, necessariamente, aos percentuais (entre 10 e 20%).

Não há falar em ausência de direito ao recebimento de honorários, em face do pedido de desistência, tendo em vista que ele foi deferido após existência de impugnação, na qual obteve êxito a tese defendida pelo Administrador Judicial que atuou, assim, como advogado”.

Ainda que haja reconhecimento de utilização de premissa equivocada no acórdão, tal circunstância, por si só, não tem o condão de alterar a parte dispositiva do julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista a viabilidade de fixação da verba honorária advocatícia à Administrador Judicial que atua como advogado defendendo os interesses do administrado/cliente.

(N.U 1002361-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Portanto, considerando que o proveito econômico discutido nos autos de origem é expressivo e perfeitamente mensurável, não se justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, devendo ser observado o percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme determina o art. 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença na parte relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico discutido nos autos de origem, correspondente a R$ 92.523.908,29 (noventa e dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, novecentos e oito reais e vinte e nove centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025